Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010751-17.2021.8.11.0000
PACIENTE: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERME FERREIRA MONTEIRO, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Guilherme Ferreira Monteiro e Kátia Gorett de Souza Goulart, em favor de Cristiano Antônio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 28 de maio de 2021, por força do decreto preventivo prolatado na Representação pela Decretação da Prisão Preventiva n. 1003998-73.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão de ser acusado de ser um dos autores do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Moisés Rosa dos Santos, na madrugada do dia 11 de abril de 2021, cumprindo asseverar que a denúncia pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, foi ofertada nos autos da Ação Penal n. 1005607-91.2021.8.11.0055.
Registram, os impetrantes, que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, a despeito dos prazos previstos nos arts. 10 e 46 do Código de Processo Penal, destacando que a peça acusatória somente foi apresentada pelo Ministério Público após dezoito dias de prisão preventiva de Cristiano Antônio, razão pela qual entende que a custódia deve ser relaxada.
Asseveram, também, que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que teria se baseado apenas na gravidade abstrata do crime, destacando que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; consignando, outrossim, que o paciente possui predicados pessoais, como endereço certo e emprego lícito na comarca de Tangará da Serra na sociedade empresária Construtora Dalcol Ltda., que o autorizam aguardar o julgamento em liberdade.
Ressaltam, além disso, que diante da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação em grande escala nos sistemas prisionais, à luz do princípio da proporcionalidade e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é imperioso “revogar a prisão preventiva ora decretada ou, caso necessário, aplicar medidas cautelares alternativas”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além do mais, não se pode olvidar que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal diante da complexidade do caso e da pluralidade de acusados.
Por outra vertente, a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis deste em decorrência da gravidade concreta, em tese, do crime praticado com emprego do arma branca, sendo imperioso consignar, ainda, a existência de informações de que o paciente teria sido delatado na fase inquisitiva pelo coacusado Eduardo Henrique da Silva que o indicou como sendo o autor das inúmeras facadas que teriam ceifado a vida da vítima e quase a degolou.
No tocante a necessidade de assegurar e resguardar a instrução criminal, o juízo a quo destacou a existência de relatos que indicam que a testemunha Sandro Pereira teme por sua vida e pela vida de sua mulher, o que demonstra que, em tese, a colheita da prova pode ficar prejudicada com a colocação prematura do paciente em liberdade.
Se isso não bastasse, deve ser registrado também que com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública e peara assegurar e resguardar a instrução criminal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame aprofundado dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator